Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-90.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000108-90.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: FABIANNE BORGES DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s):LUCIANNO DE AZEVEDO SALES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 045/2022. ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DE SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPLEMENTAÇÃO INCORRETA DA PROGRESSÃO COMO GRATIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA EM QUE DEVIDO O DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal do magistério, visando ao reenquadramento funcional e ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da progressão prevista na Lei Complementar Municipal nº 045/2022. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando o direito ao reenquadramento funcional, determinando a correta implementação da progressão e condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de enfrentamento adequado das teses defensivas relativas à comprovação dos requisitos legais para progressão funcional; (ii) saber se a servidora possui direito ao reenquadramento funcional e às diferenças remuneratórias decorrentes da progressão prevista na legislação municipal, inclusive com efeitos financeiros retroativos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença não procede, pois a decisão enfrentou as questões essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, não sendo exigível a refutação individualizada de todos os argumentos das partes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 045/2022, ao inserir o §5º no art. 109 do Estatuto do Magistério, instituiu regra de transição que prevê o enquadramento automático dos servidores estatutários já integrantes do quadro do magistério à data de sua publicação, desde que preenchidos os requisitos legais. 5. A prova documental demonstra o cumprimento dos requisitos de tempo de serviço e capacitação exigidos pela legislação municipal, não tendo o ente público comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 6. A implementação da progressão como mera gratificação, sem alteração do vencimento básico, desvirtua o instituto da progressão funcional e afronta a legislação municipal, pois a evolução funcional deve repercutir sobre o vencimento-base e sobre as demais vantagens dele derivadas. 7. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser utilizada para obstar a progressão, uma vez que sua realização constitui dever da própria Administração Pública, cuja omissão não pode prejudicar o servidor. 8. A progressão funcional constitui direito subjetivo quando preenchidos os requisitos legais, sendo o ato administrativo correspondente vinculado. A intervenção judicial limita-se a assegurar o cumprimento da legislação, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes. 9. A alegação de ausência de dotação orçamentária não impede a concessão da progressão funcional, por se tratar de direito previsto em lei e de despesa obrigatória decorrente da própria estrutura da carreira pública. 10. Os efeitos financeiros da progressão retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais ou em que a norma passou a produzir efeitos, não se vinculando à data do requerimento administrativo. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de refutação expressa de todos os argumentos das partes não caracteriza nulidade da sentença quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho não pode ser utilizada como fundamento para negar progressão funcional prevista em lei. 3. O enquadramento automático previsto em norma de transição aplicável ao quadro do magistério constitui direito subjetivo do servidor que preencha os requisitos legais, devendo repercutir sobre o vencimento básico e demais vantagens. 4. Os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais ou em que a lei passou a produzir efeitos. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, II, 489, 931, 937, I, e 1.026, §2º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Complementar Municipal nº 045/2022, art. 109, §5º; Lei Municipal nº 1.425/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; TJBA, Apelação nº 8000237-06.2021.8.05.0208, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 13.09.2022; TJBA, Apelação nº 8000161-45.2022.8.05.0208, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000108-90.2024.8.05.0112, tendo como Apelante Município de Itaberaba/BA e Apelada Fabianne Borges dos Santos Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator